Tribunal: TJDFT
Processo: 0043597-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASISSTÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1. Diante dos valores protegidos contra a tributação, é vedado cobrar ou criar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, até porque, em caso contrário, significaria deixar de fomentar uma atividade vinculada à orientação política predominante.
2. Entretanto, para livrar-se da exação fiscal, a interessada deve obedecer ao que prescreve a lei, utilizando-se de requerimento fundamentado, junto ao administrador, mediante procedimento administrativo específico, exigência esta que obedece ao princípio constitucional da segurança e assegura a legitimidade dos atos do Poder Público.
3. A exigência do processo administrativo fiscal de reconhecimento de imunidade não ofende o texto constitucional. A simples necessidade do requerimento não implica estar o legislador ordinário restringindo a vontade da norma suprema, exatamente porque não se vislumbra objeção ao direito. O requerimento anual em nada afetará a imunidade em si, servindo apenas para atender ao indispensável e benéfico controle administrativo.
4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos.